Tribunal: TJSP
Processo: 0036534-67.2015.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Apelação cível. Decisão que acolheu impugnação à gratuidade de justiça, instaurada na vigência do CPC 1973. Manutenção. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência afastada pelas provas juntadas aos autos. Apelante é empresária, reside em condomínio de alto padrão, tem condições de contratar plano de saúde e advogado particular. Declaração de imposto de renda indica rendimentos

Ementa:
Apelação cível. Decisão que acolheu impugnação à gratuidade de justiça, instaurada na vigência do CPC 1973. Manutenção. Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência afastada pelas provas juntadas aos autos. Apelante é empresária, reside em condomínio de alto padrão, tem condições de contratar plano de saúde e advogado particular. Declaração de imposto de renda indica rendimentos acima da média brasileira. Inteligência dos artigos 99, §§2o e 3o, CPC/2015.
Apelação não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067787
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0036534-67.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante
DENISE BUENO CAMARGO DE MACEDO, é apelado UNIMED CAMPINAS
COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negaram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON LUIZ DE
QUEIROZ (Presidente), CÉSAR PEIXOTO E ANGELA LOPES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 25683
APELAÇÃO CÍVEL no 0036534-67.2015.8.26.0114
APELANTE: DENISE BUENO CAMARGO DE MACEDO
APELADO: UNIMED CAMPINAS COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
COMARCA: CAMPINAS
JUIZ (A): RENATA OLIVA BERNARDES DE SOUZA
Apelação cível. Decisão que acolheu impugnação à gratuidade de
justiça, instaurada na vigência do CPC 1973. Manutenção.
Presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência
afastada pelas provas juntadas aos autos. Apelante é empresária,
reside em condomínio de alto padrão, tem condições de contratar
plano de saúde e advogado particular. Declaração de imposto de
renda indica rendimentos acima da média brasileira. Inteligência
dos artigos 99, §§2o e 3o, CPC/2015.
Apelação não provida.
Vistos.
Trata-se de impugnação à gratuidade de justiça, iniciada na
vigência do CPC 1973, instaurada por Unimed Campinas em face de Denise
Bueno Camargo de Macedo.
A impugnação foi acolhida, para revogar a gratuidade
concedida à autora. Eventuais custas e despesas foram imputadas à impugnada.
Sem condenação em honorários, haja vista a natureza do incidente.
Apela a impugnada, alegando que é portadora de câncer em
estado avançado e os documentos juntados aos autos bem demonstram situação
de hipossuficiência financeira. Afirma que sua situação financeira é precária há
anos, visto que a empresa de seu marido faliu. Argumenta que o imóvel em que
reside foi construído há 30 anos. Diz que cabia à apelada comprovar o contrário.
Pede reforma integral da decisão.
O recurso foi regularmente processado, com oferecimento
de contrarrazões.
É o relatório do essencial.
A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV,
dispõe que a assistência jurídica integral e gratuita será concedida aos que
comprovarem insuficiência de recursos. Entretanto, há distinção entre assistência
jurídica e assistência judiciária. Esta abrange a assistência prestada no processo
judicial, apenas e tão somente. Já a assistência jurídica pressupõe a prestação
ampla de serviços ligados à Justiça, passando pela consulta, assessoria,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
prestação de serviços e até auxilio processual.
O presente recurso versa apenas sobre a chamada
assistência judiciária, que vem disciplinada em normas infraconstitucionais, como
a lei 1.060/50 e o Código de Processo Civil.
Ao interpretar essas normas, até mesmo antes da vigência
do Novo Código de Processo Civil, o C. Supremo Tribunal Federal, no Recurso
Extraordinário n.o 205.080, do Rio Grande do Sul, relator o Min. Ilmar Galvão,
julgado em 25 de março de 1997, pela Primeira Turma, por unanimidade, já
decidiu que “O art. 4.o da Lei n.o 1.060/50 não colide com o art. 5.o, LXXIV, da
Constituição Federal, bastando à parte, para que obtenha o benefício da
assistência judiciária, a simples afirmação da sua pobreza, até prova em
contrário" (Rev. Trim. Jurisprudência, vol. 165, pág. 367).
Nessas condições, presume-se verdadeira a alegação de
hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, conforme art. 99, §
3o, CPC/2015. Porém, o §2o do mesmo dispositivo legal estabelece que o pedido
de concessão do benefício poderá ser negado, se os elementos dos autos
evidenciarem a falta dos pressupostos para sua concessão. É o que ocorre nos
autos.
A apelante é empresária, detém 100% das cotas sociais da
empresa D. B. Camargo de Macedo ME, reside em condomínio fechado de alto
padrão, tem condições de pagar plano de saúde e contratar advogado particular.
Assim sendo, não ostenta padrão de vida compatível com a alegada
hipossuficiência. Ainda que o imóvel tenha sido adquirido anos atrás, fato é que a
apelante ainda hoje é capaz de suportar as despesas de sua manutenção.
Além disso, compulsando sua declaração de imposto de
renda, verifica-se que obteve mais de 50 mil reais em rendimentos, no exercício
2017, somados rendimentos tributáveis e não tributáveis. A renda mensal da
apelante é superior à média brasileira, tanto assim que ultrapassa o teto de
atendimento pela Defensoria Pública.

Desse modo, ainda que a autora seja portadora de grave
doença, não é financeiramente hipossuficiente.
Nessas condições, a r. decisão deve ser mantida por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Finalizando, as demais questões arguidas pelas partes
ficam prejudicadas, segundo orientação do Superior Tribunal de Justiça,
perfilhada pela Ministra Diva Malerbi, no julgamento dos EDcl no MS 21.315/DF,
proferido em 08/06/2016, já na vigência CPC/2015: "o julgador não está obrigado
a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (...), sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida".

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente Acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio
recurso, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art.
1o da Resolução n.o 549/2011, com a redação alterada pela Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça, entendendo-se o
silêncio como concordância.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
EDSON LUIZ DE QUEIROZ
RELATOR
(documento assinado digitalmente)